Tribunal: STF
Processo: HC 185305
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 578.586, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Morais Assumpção, apontando como autoridade coatora o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o paciente, denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi absolvido com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 102-113). 
    Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso, conforme v. acórdão de fls. 57-162 assim ementado: 
    ‘Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença absolutória - Insurgência do Ministério Público - Pleito para condenação do acusado nos termos do art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006 - Acolhimento - Apreensão de cocaína no interior de sua casa (quarto) - Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Dosimetria da pena: Primeira fase Pena- base fixada acima do mínimo legal - Segunda fase: Agravante de reincidência - Aumento da pena, na fração de 1/6 - Terceira fase - Redutor - Não incidência - Não preenchimento dos requisitos elencados no art. 33, parágrafo 4ª, da norma em comento - Réu reincidente - Regime fechado - Recurso provido.’ 
    No presente mandamus, alega, em suma, que ‘não há nos autos provas contundentes de que o paciente tenha praticado o delito a ele imputado, tanto que assim reconheceu o MM. Julgador de piso, absolvendo Bruno ante a insuficiência probatória’ (fl. 9). 
    Aduz que, ‘apesar de este defensor possuir máximo respeito pelos competentes policiais militares que atuaram na ocorrência, não se pode atribuir a seus depoimentos presunção de veracidade, notadamente quando não há provas contundentes que respaldam suas declarações, bem como pelas contradições apresentadas pelos mesmo’ (fl. 10). 
    Sustenta que ‘o acórdão ora impugnado foi omisso ao explanar as declarações das partes prestadas em audiência de instrução, deixando de elucidar o narrado em juízo pelo defendido, onde trouxe inúmeros detalhes corroborados pelas testemunhas Luan e Santos, irmão e genitor do mesmo’ (fl. 10). 
    Destaca que ‘em momento algum foi visto o paciente tendo contato com os entorpecentes em questão, tampouco foi relatado por qualquer testemunha a prática de atos de mercancia de entorpecentes ou de preparo de porções para a venda de drogas, de modo que a prova dos autos se mostra demasiadamente frágil, eis que desamparada de elementos de maior concretude’ (fl. 12). 
    Assere, ainda, ser ‘necessária a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06, mormente pelo já explanado acima. Não existiam elementos para caracterizar a prática da traficância em desfavor do defendido, pois, não foi provada a finalidade mercantil da droga’ (fl. 13). 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que (fls. 17-18): 
    ‘1. Seja restabelecida sentença de 1º grau, a qual absolveu Bruno Morais Assumpção em razão de insuficiência probatória; 
    2. Ao menos, liminarmente, seja os efeitos do v. acordão suspensos até o julgamento final da Ação Penal;
    3. Subsidiariamente, seja desclassificado o delito imputado ao defendido para o previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, ante a ausência de qualquer evidencia de que aquele entorpecente era destinado à venda ou exposição a terceiros, mormente pela quantidade ínfima apreendida’ .
    É o relatório. 
    Decido. 
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Diante das alegações expostas na inicial, entretanto, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, a análise do pleito excede os limites cognitivos do pedido liminar, pois demanda incursão no mérito da impetração e possuiu natureza satisfativa, devendo ser realizada em momento oportuno, após a verificação mais detalhada dos dados constantes do processo. 
    O exame perfunctório, portanto, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não se configurando, de plano, flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da medida de urgência. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de origem e ao eg. Tribunal estadual. 
    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal. 
    P. I.”
    Colhe-se dos autos que a sentença de primeiro grau absolveu o paciente da conduta típica descrita no artigo 33 da Lei 11.343/06, por insuficiência de provas. Contudo, foram apreendidas “28 (vinte e oito) porções de cocaína, droga de uso proscrito no País, com massa líquida total de 5,51 g (cinco gramas e cinquenta e um centigramas), acondicionadas em invólucros de papel alumínio”, além de uma “pequena balança de precisão, cor prata, marca “Diamond”, modelo A04”.
    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento a apelação ministerial e condenou o paciente à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Segue a ementa do acórdão:
    “Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença absolutória Insurgência do Ministério Público Pleito para condenação do acusado nos termos do art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006 Acolhimento Apreensão de cocaína no interior de sua casa (quarto) Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório Dosimetria da pena: Primeira fase Penabase fixada acima do mínimo legal Segunda fase: Agravante de reincidência Aumento da pena, na fração de 1/6 Terceira fase Redutor Não incidência Não preenchimento dos requisitos elencados no art. 33, parágrafo 4ª, da norma em comento Réu reincidente Regime fechado Recurso provido”. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo tipo penal de tráfico de entorpecentes.
    Aduz que “a própria sentença já deixa claro os fatos e a necessidade da absolvição. Não é necessária a análise fática, eis que a olhos desarmados se percebe que não se provou que o entorpecente encontrado tinha destinação a terceiros ou ainda que era de propriedade do paciente”. 
    Assevera que, “como bem explanado na sentença de 1º grau, os policiais apresentaram versões dúbias e contraditórias”. 
    Sustenta que “não existiam elementos para caracterizar a prática da traficância em desfavor do defendido, pois, não foi provada a finalidade mercantil da droga”.
    Destaca a pequena quantidade de entorpecente apreendida.
    Pugna, em caráter subsidiário, pela “desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06”, caso o acordão condenatório seja mantido, bem como pela superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, peço o abrandamento da Súmula 691 desta C. Suprema Corte com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV6 , da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 
    1. Seja restabelecida sentença de 1º grau, a qual absolveu Bruno Morais Assumpção em razão de insuficiência probatória;
    2. Ao menos, liminarmente, seja os efeitos do v. acordão suspensos até o julgamento final da Ação Penal;
    3. Subsidiariamente, seja desclassificado o delito imputado ao defendido para o previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, ante a ausência de qualquer evidencia de que aquele entorpecente era destinado à venda ou exposição a terceiros, mormente pela quantidade ínfima apreendida;
    4. Se for o caso, requeiro que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 6547 ·, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, para o mesmo fim”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente